Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL AUGUSTO DE LIMA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 241925011, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução no 0732281-22.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 74238102), sustenta que, em síntese, em sua petição inicial nos autos de origem, requereu o benefício da gratuidade de justiça, entretanto o juízo a quo indeferiu o pedido da justiça gratuita, negando à parte o livre acesso à justiça. Defende que o benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil. Argumenta que, com o indeferimento indevido da gratuidade, poderá sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/embargante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/embargante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da petição inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.